Tribunal: TJSP
Processo: 0000566-49.2016.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Homicídio qualificado e roubo majorado – Apenação pelos crimes dolosos contra a vida que não comporta reparo – Pena imposta aos crimes patrimoniais, contudo, que merece ajuste – Basal que comporta mitigação – Concurso formal configurado – Regime carcerário fixado com critério - Apelo parcialmente provido para redução do castigo.